Tribunal: TJMT
Processo: 1010972-17.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010972-17.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIAS BATISTA SOBRINHO - CPF: 029.050.731-60 (RECORRIDO), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DISCUTINDO DÉBITOS DE ENERGIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REINSERÇÃO DE PARCELAS DECLARADAS INEXIGÍVEIS EM DEMANDA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE OUTRAS PARCELAS AJUSTADAS NO TERMO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. CORTE/SUSPENSÃO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DE PARCELAS E MANUTENÇÃO DE DÉBITOS NÃO QUITADOS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. VALOR FIXADO CONDIZENTE COM O CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado contra sentença de procedência. Insurgência da parte reclamada alegando ausência de coação para firmar termo de confissão de dívida e requerendo a validade do termo assinado, pois não há indícios de coação moral.

2. Ofensa ao ônus da dialeticidade. A preliminar não é acolhida, pois a recorrente impugna os pontos específicos da sentença.

3. A reclamada não justificou a inclusão de parcelas discutidas e declaradas inexigíveis judicialmente, apenas realizou nova cobrança.

4. Apesar da reinserção de parcelas declaradas inexigíveis, o termo de confissão de dívida foi firmado com débitos relativos a outros meses, sem comprovação de pagamento por parte do reclamante. Portanto, as parcelas em aberto e não quitadas devem ser consideradas inexigíveis. Aquelas discutidas judicialmente devem ser excluídas do termo de confissão de dívida.

5. O reclamante inadimplente deve ser notificado previamente sobre a suspensão de energia, podendo tal informação até ser destacada na cobrança de energia. A ausência dessa notificação justifica reparação por danos morais.

6. O valor fixado é adequado ao caso e não merece redução.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se do recurso inominado interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da sentença pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos referentes à recuperação de consumo no valor de R$10.393,33 (dez mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), declarando nulo o termo de acordo de parcelamento e confissão de dívida assinado; b) condenar a reclamada a restituir o valor de R$4.559,52 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) e; c) Condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial. Menciona ausência de coação para assinatura do termo de confissão de dívida. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

Nas contrarrazões recursais alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024